Tribunal: STF
Processo: HC 116029
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/76, ARTS. 12 E 14). AVENTADA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO À PRISÃO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. AFASTAMENTO SÚMULA 691/STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Nulidade da citação editalícia. Inexistência. Esgotados os meios razoáveis para a localização do paciente. Inúmeras tentativas de localização efetuadas, seja pela Autoridade Policial, seja pela Autoridade Judicial. Existência de preventiva cujo cumprimento só se viabilizou 09 (nove) anos após a certificação do trânsito em julgado do feito.



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde.



    3. Recolhimento à prisão como condicionante do conhecimento do recurso. Art. 594 do Código de Processo Penal. Dispositivo considerado inconstitucional pela jurisprudência desta Suprema Corte. Malferimento à ampla defesa. Embora essa jurisprudência tenha se formado posteriormente à decisão atacada, deve ser ela aplicada ao presente feito.



    4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida.